Tribunal: TJDFT
Processo: 0737753-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DECISÃO Vistos. DEFIRO ao agravante/executado os benefícios da gratuidade de justiça, pois demonstrado o preenchimento dos requisitos legais. Anote-se. Por outro lado, INDEFIRO o pedido (ID 76619196) de reconsideração da decisão de ID 76000063, tendo em vista que, nada obstante o reforço de argumentação do agravante/executado, tais razões são insuficientes para infirmar o entendimento já esposado de ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito necessária ao deferimento da vindicada liminar. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator